Tribunal: TJES
Processo: 5004956-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004956-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA COM INDICAÇÃO DE POSSÍVEL LEGITIMADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de restituição de imposto de renda, sem facultar ao autor a alteração da petição inicial mesmo tendo o réu indicado o sujeito passivo que entendia correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção imediata do processo quanto a um dos pedidos, após a alegação de ilegitimidade passiva com indicação de terceiro, configura
error in procedendo
por violação aos artigos 338 e 339 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu que alega sua ilegitimidade passiva na contestação e indica o sujeito que entende ser o responsável pelo prejuízo impõe ao juiz o dever de facultar ao autor, em 15 dias, a emenda da petição inicial para substituição ou inclusão da parte indicada.

4. A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade e extingue o processo de imediato, sem oportunizar a prévia manifestação do autor para adequação do polo passivo, suprime uma faculdade processual e configura
error in procedendo
.

5. A anulação do ato judicial viciado é medida necessária para restaurar o devido processo legal, garantindo a observância do rito previsto em lei e o princípio da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de ilegitimidade passiva na contestação, com a indicação do sujeito supostamente responsável, impõe ao magistrado o dever de intimar o autor para, querendo, emendar a petição inicial, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC. 2. Configura
error in procedendo
a extinção prematura do processo por ilegitimidade passiva sem que antes seja oportunizada ao autor a faculdade de adequar o polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, 338 e 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004956-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcello Liberato de Macedo Monteiro

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado do Espirito Santo
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM e julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de restituição do imposto de renda.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese:
i)
a legitimidade do IPAJM para figurar no polo passivo da ação que discute a devolução de valores oriundos de imposto de renda descontados indevidamente;
ii)
a existência de decisão anterior transitada em julgado que reconheceu a legitimidade do IPAJM;
iii)
a contrariedade da decisão agravada à decisão transitada em julgado;
iv)
a responsabilidade do IPAJM na análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme constou da decisão que apreciou a tutela recursal, emerge dos autos que a parte Requerida, ora agravada, apresentou em contestação preliminar de ilegitimidade passiva seguida da indicação da parte que entende legítima, o Estado do Espírito Santo.

O Código de Processo Civil estabelece o procedimento a ser observado quando o réu, em sua contestação, alega ser parte ilegítima para figurar na lide, justamente pautado pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, a fim de sanar eventuais vícios na composição dos polos da demanda, evitando, assim, a extinção prematura do feito e eventual repropositura da ação.

Com isso, à luz do que dispõe os artigos 338 e 339 do CPC, deve ser oportunizado ao autor a faculdade de, em 15 (quinze) dias, alterar a petição inicial para alteração ou inclusão da parte indicada. Vejamos:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 .

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Assim, a decisão, da forma em que proferida, com acolhimento da tese de ilegitimidade passiva e imediata extinção do feito em relação ao pedido de ressarcimento, viola a sistemática processual vigente e configura manifesto
error in procedendo
, pois suprimiu da parte autora uma faculdade processual que a lei expressamente lhe confere.

A extinção abrupta do pleito, sem a prévia intimação para saneamento do polo passivo, representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça e contraria a própria finalidade da norma, que é a de viabilizar a resolução integral do mérito.

Dessa forma, a anulação da decisão agravada é medida que se impõe, não para se adentrar, neste momento, na discussão sobre a legitimidade ou não do IPAJM, mas para restaurar o devido processo legal e garantir que o feito retome seu curso regular, com a observância do procedimento estabelecido nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor, ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial, nos termos dos artigos 338 e 339 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.